Tribunal: TJSP
Processo: 1038516-06.2022.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Apelação cível. Ação regressiva de cobrança de indenização securitária. Sentença de improcedência da ação, sendo prejudicado o conhecimento da denunciação da lide. Apelo da autora.

A empresa ré, transportadora e pessoa de direito privado prestadora de serviço público, a saber, transporte coletivo de pessoas, responde objetivamente pelos danos sofridos por terceiros na exploração dessa

Ementa:
Apelação cível. Ação regressiva de cobrança de indenização securitária. Sentença de improcedência da ação, sendo prejudicado o conhecimento da denunciação da lide. Apelo da autora.

A empresa ré, transportadora e pessoa de direito privado prestadora de serviço público, a saber, transporte coletivo de pessoas, responde objetivamente pelos danos sofridos por terceiros na exploração dessa atividade, nos termos do art. 37, § 6o, CF. Alegação da inicial de que houve colisão do ônibus na traseira do veículo segurado, que implicaria na presunção de culpa do condutor do coletivo.

Existência de sentença de procedência do pedido em ação ajuizada pela segurada em relação à empresa de ônibus, fundada no mesmo acidente, no qual buscou o ressarcimento do valor gasto com a franquia do seguro, sendo lá reconhecida a responsabilidade da empresa de ônibus. A regra a respeito dos limites subjetivos da coisa julgada no atual CPC teve ligeira alteração. O art. 506 dispõe que: "A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros", permitindo a conclusão de que ela pode beneficiar terceiros, não, porém, os prejudicar. Assim, a seguradora autora se beneficia do julgamento daquela demanda que estabeleceu a responsabilidade da empresa de ônibus pelo acidente, sendo descabida nova discussão a esse respeito, inclusive quanto à alegada concorrência de culpas. Ausência de impugnação às verbas indenizatórias postuladas. Ação julgada procedente, acolhida também a denunciação da lide.

Apelação provida.